Tribunal: TJES
Processo: 5001861-34.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001861-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA THOMAZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001861-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA THOMAZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO. APLICÁVEL À TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL DO APENADO. IMPROVIMENTO.

1. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pelo reconhecimento de reincidência do agravante, haja vista que a análise das condições pessoais do apenado deve ser apurada pelo Juízo de Execução, mesmo quando não reconhecida no Juízo que prolatou a condenação.

2. A reincidência é condição personalíssima, razão pela qual deve ser estendida à totalidade da pena, não cabendo se falar em execuções em paralelo.

3
.

Recurso
a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001861-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA THOMAZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA THOMAZ

em face da r. Decisão (Id. 4364057), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado/ES, nos Autos nº 0001724-80.2019.8.08.0032, por meio da qual fora reconhecida a reincidência do apenado e estendido seus efeitos para a totalidade das condenações.

Nas razões recursais (Id. 4364058), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a aplicação do cálculo discriminado de pena com a primariedade reconhecida nas sentenças condenatórias.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, no caso vertente, o agravante fora condenado à
pena
privativa de liberdade total
de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias
, nos autos das ações penais tombadas sob nº
0000622-57.2018.8.08.0032
(art. 129, § 9º, do Código Penal – 05 meses de detenção, em regime aberto) e sob nº
0000605-16.2021.8.08.0032
(art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 – 11 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado).

Em suma, a controvérsia recursal consiste na alegação de que a reincidência reconhecida na segunda condenação não poderia ser utilizada para abranger a primeira condenação, na qual tal circunstância não fora reconhecida pelo juízo de conhecimento, como agravante.

O tema é eminentemente de direito e bastante repetitivo, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
”
(STJ, AgRg no HC 761742/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2022, DJe 24/11/2022).

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da Defesa, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pelo reconhecimento de reincidência do agravante, haja vista que a análise das condições pessoais do apenado devem ser apuradas pelo Juízo de Execução, mesmo quando não reconhecidas no Juízo que prolatou a condenação:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.

2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.
3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)' (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).
4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.
(EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019 - Destaquei)”

Este também tem sido o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1.
REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.
2. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário
, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000517, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021) [destaquei]”

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL
- PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO UNIFICAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 2.
De acordo com o STJ a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021) [destaquei]”

Com efeito, considero que este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111, da Lei de Execuções Penais), bem como satisfaz a determinação expressa do art. 84, do Código Penal, pelo qual
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”
.

Sendo assim, entendo, à luz da jurisprudência dominante, que o

instituto da unificação de penas, conforme disposto na Lei de Execuções Penais, não comporta cisão entre guias condenatórias de modo a tratar o agravante como reincidente em apenas uma delas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)